Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727879-32.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MIRIAM TELES BASTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o pedido da impetrante (id. 62860102) como desistência dos embargos de declaração e homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de indeferimento da inicial (id. 61305737) e arquive-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora